Tribunal: TJDFT
Processo: 0719847-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA. FRUTOS. ALUGUEL. IMÓVEIS. ESPÓLIO. COTA PARTE.
1. A transmissão dos bens aos herdeiros ocorre desde logo, com o falecimento de seu proprietário, mas a partilha ocorre em fase posterior, após a abertura do inventário e a arrecadação dos bens do falecido.
2. A herança é indivisível e será regulada pelas normas relativas ao condomínio até a concretização da partilha.
3. Possível aos herdeiros a percepção dos frutos dos bens do espólio, como o recebimento dos aluguéis dos imóveis inventariados, desde que não haja motivos para privá-los da fruição do bem em comunhão, observada a cota parte de cada herdeiro.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.